Tribunal: TJPA
Processo: 0002814-44.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002814-44.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CARLOS ANDRE NETO DE OLIVEIRA, JULIANA CRISTINA RAMOS LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0002814-44.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JÚNIOR – OAB/AM 1.910

AGRAVADOS:

JULIANA CRISTINA RAMOS LEITE E CARLOS ANDRÉ NETO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. IMPERIOSA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA

VIA ORIGINAL E NÃO DE CÓPIA DIGITALIZADA. MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0002814-44.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JÚNIOR – OAB/AM 1.910

AGRAVADOS:

JULIANA CRISTINA RAMOS LEITE E CARLOS ANDRÉ NETO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs
Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível contra monocrática que manteve irretocável a sentença combatida. (PJe ID 16983479, páginas 1-7).

Eis a Ementa objurgada:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DA JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR MEIO DO ENDOSSO. REQUISITO ESPECÍFICO. EMENDA DA INICIAL DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.” Inteligência do artigo 29 § 1 da Lei nº 10.931/2004.

2. Na qualidade de título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que a cártula esteja presente, por força do princípio da cartularidade e circularidade.

3. A identificação do título, que ocorre em seu original, é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá que é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

4. A ausência da cédula de crédito bancário exige a emenda da inicial cujo descumprimento enseja indeferimento da inicial.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará observados irrestritamente.

6. Recurso de Apelação conhecido e improvido, monocraticamente.” (PJe ID

16983479, páginas 1-2).

Em razões recursais,
o Agravante

alude
único argumento central, a saber: desnecessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário

por estar em cópia digitalizada.

E, ao final,requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto com a reforma da sentença combatida para que a pretensão seja julgada improcedente. (PJe ID 18113338, páginas 1-10).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 1912892, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0002814-44.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JÚNIOR – OAB/AM 1.910

AGRAVADOS:

JULIANA CRISTINA RAMOS LEITE E CARLOS ANDRÉ NETO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa se assenta na dispensa de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário em

uma única vertente argumentativa, a saber: cópia digitalizada do título de crédito.

Inicio destacando dois precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DIGITALIZADO
. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial
.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908173-25.2022.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024). O negrito é meu.

Cédula de Crédito Bancário, enquanto título circulável por endosso, exige a apresentação de seu original segundo artigo 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004.

À vista disso, apenas apresentar cópia digitalizada do título sob enfoque não supre os requisitos legais ora exigidos, promovendo a mantença objurgada.

Outro precedente.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DISPENSA DAS CONTRARRAZÕES. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO EM SEU ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE LEGAL QUE NÃO SE AFASTA PELA EXPOSIÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA PREVISTA NO ARTIGO 425 VI CPC. PRECEDENTES DO TJPA
. HOSTILIZADA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817618-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024 ). Destaquei.

Dessa

forma, a combatida merece ser mantida irretocável porque a cópia digitalizada ou autenticada por seus advogados, em repetição, não afasta a natureza jurídica do título circulável por endosso, a não comportar maiores digressões.

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer do Recurso do Agravo Interno em Apelação Cível e

negar provimento
,

mantendo inalterada a Monocrática combatida em toda sua

estrutura

ante a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024